Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. EXISTÊNCIA DO TÍTULO. CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em aferir se existente o título executivo extrajudicial e se cabível a execução.
2. No que toca à existência do título executivo, de acordo com o art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
3. Constata-se que o documento colacionado aos autos preenche os requisitos legais para configurar-se como título executivo extrajudicial, sendo hábil a aparelhar a execução.
4. Quanto à efetiva prestação dos serviços, tem-se que a regra geral de distribuição do ônus probatório previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC, imputa ao autor a demonstração do fato constitutivo do seu direito e ao réu a comprovação de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele. A embargante/executada não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo do direito da embargada, tal como, por exemplo, a indisponibilidade dos serviços de telecomunicações (art. 373, II do CPC).
5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.